Tribunal: TJMT
Processo: 1002968-86.2023.8.11.0037
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002968-86.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANGELICA SILVA FERREIRA - CPF: 051.929.226-07 (RECORRENTE), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), MARISA APARECIDA CORDEIRO RODRIGUES - CNPJ: 48.595.518/0001-41 (RECORRIDO), 32.100.169 TOBIAS ESTEVAM GOMES - CNPJ: 32.100.169/0001-00 (RECORRIDO), 49.378.901 SARIDY KENYEL DA SILVA - CNPJ: 49.378.901/0001-00 (RECORRIDO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ANGELICA SILVA FERREIRA - CPF: 051.929.226-07 (RECORRIDO), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - CURSO DE BOMBEIRO MIRIM – PLEITO INICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE APENAS REALIZA A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A PALESTRA/EVENTO DE CONTRATAÇÃO DE CURSO – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela promovida ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, a qual alega ser ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, tendo em vista figurar apenas como locadora/cedente de espaço/salas para a realização de eventos, cursos e palestras.

2. O artigo 17 do Código de Processo Civil prevê que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

3. No presente caso, constata-se que a parte promovida ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A apenas alugou espaço/sala para realização de palestra de apresentação do curso de bombeiro mirim (25/02/2023), não havendo comprovação de que o curso seria realizado na sede da empresa supracitada, conforme contrato de locação juntado em sede de contestação.

4. Ademais, inexistem documentos que vinculem tal empresa (ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A) à prestação dos serviços em discussão “CURSO DE BOMBEIRO MIRIM”.

5. Nesse sentido:
“Ementa: RECURSO INOMINADO. VENDA DE CURSO DE BOMBEIRO MIRIM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. LOCATÁRIA DO ESPAÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELO NEGÓCIO EFETUADO ENTRE O CONSUMIDOR E EMPRESA LOCADORA DO ESPAÇO. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Para melhor aplicação do Código de Defesa do Consumidor todos os que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito, ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento à responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. No caso em apreço, constou a participação da reclamante no curso ministrado nas dependências da empresa reclamada. Entretanto, não se vislumbra a solidariedade da reclamada neste caso, tampouco a qualquer responsabilidade por parte desta sobre a comercialização do curso de bombeiro mirim, uma vez que atuou apenas na locação do espaço para os demais reclamados. 3. Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da reclamada ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. (N.U 1003211-30.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024).”

6. Por fim, vale destacar que esta magistrada já votou de forma diferente nos autos no 1003215-67.2023.8.11.0037, não reconhecendo a preliminar de ilegitimidade passiva, pois naqueles autos, em sede de sustentação oral, o advogado da promovida informou que o espaço/sala haviam sido locados para a aplicação do curso, não somente para a realização da palestra.

7. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.

8. No mais mantenho a sentença atacada pelos próprios fundamentos exarados.

9. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

10. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024